Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-72.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005660-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (AGRAVANTE), ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA - CPF: 003.953.221-62 (AGRAVANTE), ANGELO MARCOS DE APARECIDO - CPF: 616.937.741-00 (AGRAVANTE), APARECIDO CARLOS DA SILVA - CPF: 468.474.991-68 (AGRAVANTE), DELMI GOMES FERREIRA - CPF: 630.598.001-20 (AGRAVANTE), DIOGO MENDONCA BARROS - CPF: 005.292.671-01 (AGRAVANTE), ELIAS SANTANA DE MORAIS - CPF: 807.396.361-20 (AGRAVANTE), EUZEBIO JOSE DA SILVA - CPF: 406.325.801-78 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA - CPF: 487.363.411-34 (AGRAVANTE), FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 441.910.901-78 (AGRAVANTE), GENESIO DA SILVA - CPF: 103.109.401-68 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO GONCALVES GRANCE - CPF: 445.146.111-15 (AGRAVANTE), NEDIO PEDRO GIARETTA - CPF: 317.276.460-53 (AGRAVANTE), ROBERTO CAMPOS - CPF: 256.290.421-49 (AGRAVANTE), RONALDO MARCHIORI - CPF: 364.356.869-04 (AGRAVANTE), CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS - CPF: 363.120.291-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOAO UMBRELINO DOS ANJOS (AGRAVADO), MAIRDES DE AMORIM SALGADO CAMPOS - CPF: 378.483.561-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS - CPF: 363.120.291-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM RAZÃO DE ÓBITO DE SÓCIO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE APURAÇÃO DE HAVERES – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECE PRECLUSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS E PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – ARTS. 336 E 434 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DEFESA E PRETENSÃO PROBATÓRIA CONTRAPOSTA NÃO APRESENTADAS EM MOMENTO OPORTUNO – PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO DOS ARTS. 599 A 609 DO CPC – NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS E PROVAS NOVAS CONTRAPOSTAS – PARTE INTIMADA – NÃO APRESENTAÇÃO DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO E APONTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO E HOMOLOGADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incumbia à parte requerida ter colacionado toda a prova que entendia pertinente à sua defesa e pretensão contraposta por ocasião da apresentação da contestação e da reconvenção na primeira fase do procedimento especial bifásico disposto nos arts. 599 a 609 do CPC, que dispõem quanto ao rito aplicável à presente ação de dissolução parcial de sociedade, isso por força do que apregoa o princípio da concentração da defesa e do que dispõem expressamente os arts. 336 e 434 do CPC. Como tal documentação comprobatória da defesa e pretensão contraposta não foi apresentada em momento oportuno, escorreito o reconhecimento da preclusão.

Conforme rito especial preconizado nos arts. 599 a 609 do CPC, especialmente a disposição do art. 604, o juiz diretamente nomeará perito, não havendo, destarte, espaço para inaugurar nova hipótese de dilação probatória como se liquidação comum fosse (arts. 509 a 511 do CPC).

A documentação e pleito apresentados não se tratam de fato novo e deveriam ter sido suscitados e imediatamente provados na contestação e reconvenção na primeira fase do rito especial aplicável, o que inviabiliza a intenção de valer-se da exegese do art. 435 do CPC para a almejada reabertura probatória.

Parte intimada reiteradas vezes para apresentar nos autos a pertinente documentação que estava em seu poder para fins de realização dos levantamentos e trabalhos periciais de liquidação dos haveres, ocasião em que deveria, de imediato, à luz do princípio da cooperação e boa-fé processual, apresentar os documentos que agora apresenta e reclama no ímpeto de reabertura da discussão do trabalho pericial concluído e homologado.

A perícia decorrente do trabalho realizado por perito de
“confiança do juízo possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica”
, além de que
“ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC”
(TJDF 00349032520158070015 DF, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005660-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA, ÂNGELO MARCOS DE APARECIDO, APARECIDO CARLOS DA SILVA, DELMI GOMES FERREIRA, DIOGO MENDONCA BARROS, ELIAS SANTANA DE MORAIS, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, GENÉSIO DA SILVA, LUIZ ALBERTO GONÇALVES GRANCE, NÉDIO PEDRO GIARETTA, ROBERTO CAMPOS e RONALDO MARCHIORI

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOÃO UMBRELINO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
e
outros
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Prestação de Contas e Apuração de Haveres e Danos Materiais” – Liquidação por Arbitramento n. 0017738-91.2016.8.11.0055, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOÃO UMBRELINO DOS ANJOS
, que homologou a liquidação da sentença, de acordo valores apurados no laudo pericial.

Nas razões do recurso, os agravantes afirmam que o objeto da ação de origem é a dissolução da sociedade empresária em razão do falecimento do sócio JOÃO UMBELINO DOS ANJOS, bem como a apuração dos valores que os herdeiros teriam direito a receber em razão da dissolução/liquidação de sentença, para apuração dos valores inerentes ao crédito que os herdeiros teriam direito a receber.

Dizem que declarada a dissolução da sociedade empresarial, iniciou-se a fase de liquidação de sentença, para apuração dos valores inerentes ao crédito que os herdeiros teriam direito a receber.

Ressaltam que
“após realizada a perícia contábil, o Juízo a quo homologou o laudo, encerrou a fase de liquidação, e reconheceu que os herdeiros possuem um crédito no valor de R$ 269.245,09, desconsiderando os documentos apresentados pelos Agravantes, que corroboram a necessidade de laudo complementar, para constar que na verdade, há o débito no valor de R$ 585.165,65 a ser quitado pelo espólio”
(sic).

Entendem que
“a referida decisão, que encerrou a fase de liquidação, não merece permanecer, pois o Juízo a quo desconsiderou os documentos juntados, pelos Agravantes, no momento oportunizado para impugnar o laudo pericial, sob o fundamento da preclusão, sem analisar que tais documentos corroboram com a afirmação de que o sócio falecido possuía débitos com a sociedade empresária”
(sic).

Argumentam que
“os referidos documentos foram juntados, em razão do perito identificar nos registros contábeis que há retiradas do sócio falecido sob as rubricas “Antecipação para viagens”, “Adiantamento Sal/Pro-labore”, e “conta corrente sócios”, que resulta em R$ 854.411,34, porém não há documentos que comprovam efetivamente tais retiradas, e como o perito em nenhum momento requereu os documentos que comprovassem as retiradas constantes no registro contábil, os Agravantes, tão logo que oportunizados a se manifestarem sobre o laudo pericial, juntou os documentos e requereu o envio de ofício ao Banco do Brasil para complementar os documentos que os Agravantes não possuem, tudo a fim de possibilitar o esclarecimento e confecção de laudo complementar”
(sic).

Discorrem que
“a decisão agravada inobservou que o sócio administrador da empresa era o sócio falecido, assim, presume-se como verdadeiros os lançamentos contábeis realizados sobre a sua gestão, conforme dispõe o artigo 1.177 e 1.178 do Código Civil, bem como artigos 417 e 418 do Código de Processo Civil”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requerem a concessão do “
efeito suspensivo ao presente recurso, culminando por suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença, até a decisão final do agravo de instrumento”
(sic). No mérito, pedem seja provido o “
recurso reformando a decisão exarada pelo Juízo a quo, culminando por Declarar a ausência de saldo devedor aos Agravados, condenando-os a pagar aos Agravantes o saldo apurado de R$ 585.165,65 (R$ 854.411,34 - R$ 269.245,69); c) Subsidiariamente, prover o recurso reformando a decisão exarada pelo Juízo a quo, culminando por: c.1) Afastar a preclusão na juntada dos documentos e determinar a complementação do laudo pericial; c.2) Determinar a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos do ano de 2004 a 2015 do CNPJ da Pessoa Jurídica Agravante (Ag. 1321-8 C.C 28.141-7 e Ag. 1321-8 C.C 47.306-5); e c.3) Determinar a intimação do i. Perito para esclarecer a identidade entre os registros contábeis com os extratos apresentados e a serem apresentados pelo Banco do Brasil
” (sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 162309697).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 12/04/2023, conforme decisão de Id. 164848676.

Intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou decorrer o prazo para tal finalidade, conforme certidão de Id. 169409686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os agravantes insurgem-se contra decisão que homologou liquidação da sentença de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, de acordo com os valores apurados no laudo pericial,
reconhecendo que os herdeiros do sócio falecido possuem um crédito no valor de R$269.245,09 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e nove centavos)
. Dizem que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos por eles apresentados que corroboram a necessidade de laudo complementar, para constar que,
na verdade, há o débito no valor de R$585.165,65 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a ser quitado pelo espólio
.

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requerem a concessão do “
efeito suspensivo ao presente recurso, culminando por suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença, até a decisão final do agravo de instrumento”
(sic). No mérito, pedem seja provido o “
recurso reformando a decisão exarada pelo Juízo a quo, culminando por Declarar a ausência de saldo devedor aos Agravados, condenando-os a pagar aos Agravantes o saldo apurado de R$ 585.165,65 (R$ 854.411,34 - R$ 269.245,69); c) Subsidiariamente, prover o recurso reformando a decisão exarada pelo Juízo a quo, culminando por: c.1) Afastar a preclusão na juntada dos documentos e determinar a complementação do laudo pericial; c.2) Determinar a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos do ano de 2004 a 2015 do CNPJ da Pessoa Jurídica Agravante (Ag. 1321-8 C.C 28.141-7 e Ag. 1321-8 C.C 47.306-5); e c.3) Determinar a intimação do i. Perito para esclarecer a identidade entre os registros contábeis com os extratos apresentados e a serem apresentados pelo Banco do Brasil
” (sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos
,

Na pág. 187/198 do id 65134254 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar parcialmente dissolvida a sociedade empresária MST Serviços Elétricos Ltda, com a exclusão do sócio João Umbrelino dos Anjos desde a data de seu óbito.

Ainda, foi instaurada a fase de liquidação para apuração dos haveres através de perito.

Na pág. 221/222 do id 65134254 a parte requerida apresentou quesitos e indicou assistente técnico.

Na pág. 239/240 do id 65134254 o perito apresentou proposta de honorários e requereu a juntada de documentos.

Na pág. 242/243 do id 65134254 a parte requerida apresentou impugnação aos honorários periciais.

Na pág. 254/256 do id 65134254 foi rejeitada a impugnação aos honorários periciais, sendo determinada a intimação da parte requerida para efetuar o respectivo pagamento e apresentar os documentos solicitados pelo perito.

Na pág. 262/264 do id 65134254 a parte requerida comprovou o pagamento dos honorários periciais.

Na pág. 270/271 do id 65134254 a parte requerida requereu a juntada de mídia digital contendo os documentos pugnados pelo perito.

No id 71925405 foi apresentado o laudo pericial.

No id 74908743 a parte autora apresentou concordância com os cálculos apresentados pelo perito.

No id 74959466 a parte requerida informou que concorda com o resultado do laudo no que tange a situação líquida da empresa e apresentou documentos com o fim de comprovar a idoneidade e a higidez dos registros contábeis no que tange a retiradas do sócio falecido sob as rubricas “Antecipação para viagens”, “Adiantamento Sal/Pro-labore” e “conta corrente sócios”.

Asseverou acerca da ilegitimidade passiva dos sócios remanescentes.

Por conta disso, requereu que seja declarada a ilegitimidade passiva dos sócios, a ausência de saldo devedor aos autores, mas sim de saldo credor, a intimação do Banco do Brasil para apresentar extratos do ano de 2004 a 2005 da conta bancária de titularidade da empresa requerida, bem como a intimação do perito para esclarecer a identidade entre os registros contábeis com os extratos apresentados e a serem apresentados pelo Banco do Brasil.

No id 83866245 a parte autora requereu o indeferimento dos pedidos formulados pela parte requerida, sob o argumento de que os documentos juntados e os que a parte requerida pretende exibir não são novos.

Requereu, ainda, o prosseguimento do feito com a determinação de aplicação de correção monetária e juros de mora sobre o valor apurado pela perícia.

É o necessário à análise e decisão
.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a parte requerida pugnou pela juntada de documentos e a intimação do Banco do Brasil para apresentar extratos do ano de 2004 a 2005 da conta bancária de titularidade da empresa requerida, com o fim de comprovar a idoneidade e a higidez dos registros contábeis no que tange a retiradas do sócio falecido sob as rubricas “Antecipação para viagens”, “Adiantamento Sal/Pro-labore” e “conta corrente sócios” descritas no laudo pericial
.

Todavia,
verifico que além de
a parte requerida ter alegado na contestação e na reconvenção que não há haveres em favor dos herdeiros do sócio falecido, mas sim de débito com a sociedade decorrente das retiradas efetuados pelo sócio falecido, foi oportunizada a apresentação de documentos pela parte requerida na fase de liquidação
, vez que
intimada para apresentar os documentos solicitados pelo perito

(pág. 266 do id 65134254).

Assim,
os documentos juntados pela parte requerida após a apresentação do laudo pericial e o requerimento de intimação do Banco do Brasil para apresentar extratos da conta bancária do ano de 2004 e 2005,
não se tratam de documentos novos, nem mesmo foi justificada e comprovada a impossibilidade de juntá-los na fase de conhecimento ou quando intimada para apresentar os documentos solicitados pelo perito
.

Com efeito, considerando que este magistrado de primeiro grau não é o único destinatário das provas, me apresenta contraproducente determinar o desentranhamento dos documentos, bastando o reconhecimento que não serão considerados.

Assim,
indefiro o pedido de intimação do Banco do Brasil para apresentar extratos do ano de 2004 a 2005 da conta bancária de titularidade da empresa requerida, bem como a juntada dos documentos com a manifestação de id 74959466
,
eis que
reconheço a preclusão, contudo, deixo de determinar o desentranhamento destes, pelas razões acima expostas
. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLISÃO. 1.
Segundo o arts. 434, caput, e 435, caput e parágrafo único, do CPC, é admitida a juntada de novos documentos pela parte Autora posteriormente à petição inicial, se destinada a contrapor à documentação apresentada pela contraparte, desde que o faça no tempo adequado.
2.
Se o liquidante pretendia a juntada de novos documentos para contrapor-se a documentos juntados pela parte Ré em contestação, deveria tê-lo feito no momento processual oportuno (réplica), mas somente veio requerer a sua juntada posteriormente à apresentação do laudo pericial, ao fim da instrução probatória. Operou-se, portanto, a preclusão, o que inviabiliza a juntada de documento em momento processual posterior.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.”
(TJ-DF, Acórdão 1434757, 07237727820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022)

Diante disso,
verifico que o perito observou os critérios determinados no título executivo judicial, de modo que o laudo pericial de id 71925405 merece ser homologado
.

Sustentou, ainda, a parte requerida a ilegitimidade passiva dos sócios remanescentes pelo pagamento dos haveres apurados.

Todavia, cumpre-me registrar que legitimidade não é sinônimo de responsabilidade, haja vista que é entendimento pacífico na jurisprudência que os sócios remanescentes são parte legítima para figurar no polo passivo da ação de dissolução parcial da sociedade, enquanto que a responsabilidade pelo pagamento cabe à própria pessoa jurídica e não a seus sócios. Nesse sentido, o julgado ora colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transação. Homologação. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência dos artigos 200 e 493 do CPC. Recurso prejudicado em parte. SOCIEDADE LIMITADA. Dissolução parcial e apuração de haveres. Cumprimento de sentença. Prática de atos executivos contra os sócios remanescentes. Impossibilidade. Não apenas não existe título executivo contra eles como, também, os sócios não têm responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária, pelo pagamento dos haveres devidos ao sócio retirante, salvo desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos arts. 50 do CC e 790, VII, do CPC. Pagamento de responsabilidade da própria pessoa jurídica. Precedentes do STJ e do TJSP, balizados por doutrina. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246458-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Logo, o patrimônio da sociedade, e não o pessoal dos sócios, é que arcará com o pagamento dos haveres do sócio que se afasta da sociedade.

Ante o exposto
,
homologo a liquidação da sentença realizada no id 71925405, para que sejam observados como haveres do sócio falecido João Umbrelino dos Anjos, referentes à sociedade MST Serviços Elétricos Ltda, o valor de R$ 269.245,09 em 11 de setembro de 2015
.

Registro que a quantia acima deverá ser corrigida pelo INPC a partir da data da apuração, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir do término do prazo legal de 90 dias para o pagamento dos haveres, na forma do § 2º do artigo 1.031 do Código Civil.

Decorrido o prazo recursal, intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Conforme se depreende das razões recursais e da decisão recorrida, a controvérsia objeto da insurgência recursal tem como ponto nodal dirimir se deve ou não ser admitida a apresentação e produção de documentos na seara de liquidação de apuração de haveres disposta no art. 604 do CPC.

Nesta toada, desde já adianto que perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida no sentido de que não se deve admitir a pretensão da parte agravante/requerida de apresentar documentos novos, bem como reabrir a dilação probatória mediante expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Com efeito, conforme assinalado na decisão recorrida, era de incumbência da parte agravante/requerida ter colacionado toda a prova que entendia pertinente à sua defesa e à pretensão contraposta por ocasião da apresentação da contestação e da reconvenção na primeira fase do procedimento especial bifásico disposto nos arts. 599 a 609 do CPC, que dispõem quanto ao rito aplicável à presente ação de dissolução parcial de sociedade, isso por força do que apregoa o princípio da concentração da defesa e do que dispõem expressamente os arts. 336 e 434 do CPC,
in verbis
:

“Art. 336.
Incumbe ao réu
alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
.

(...)

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Como tal documentação comprobatória da defesa e pretensão contraposta não foi apresentada em momento oportuno, escorreito o reconhecimento da preclusão.

Inclusive, reforça a ilação acima exposta o rito especial preconizado nos arts. 599 a 609 do CPC, especialmente a disposição do art. 604, segundo a qual o juiz diretamente nomeará perito, não havendo, destarte, espaço para inaugurar nova hipótese de dilação probatória como se liquidação comum fosse (arts. 509 a 511 do CPC).

Colaciono a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

(...)

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no
Livro I da Parte Especial deste Código
.

(...)

Art. 604.
Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III - nomeará o perito.
”

(destaquei)

Ademais, premente repisar que a prova e demonstração almejada pela parte agravante não se trata de fato novo e deveria ter sido suscitada e imediatamente provada na contestação e reconvenção na primeira fase do rito especial aplicável, o que inviabiliza a intenção de valer-se da exegese do art. 435 do CPC para a almeja reabertura probatória, o que corrobora a conclusão de preclusão. Veja-se a disposição do citado artigo:

“Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.”
(destaquei)

Neste sentido, a teor do que já decidi em seara de decisão monocrática que apreciou e indeferiu o pedido liminar, há de se ressaltar que a juntada de documento após a inicial ou a contestação somente se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor documento acostado pela parte adversa (art. 435,
caput
, e parágrafo único do CPC), o que não ocorreu na espécie.

No caso, os fatos descritos pelos agravantes não se caracterizam propriamente como novos.

Ademais, necessário destacar que a parte agravante/requerida foi intimada reiteradas vezes para apresentar nos autos a pertinente documentação que estava em seu poder para fins de realização dos levantamentos e trabalhos periciais, ocasião em que deveria, de imediato, à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, apresentar os documentos que agora apresenta e reclama no ímpeto de reabertura da discussão do trabalho pericial concluído e homologado.

Neste tear, os apontamento e indagações ulteriores à apresentação do laudo tem como lastro a produção das provas novas acima referidas, o que é descabido conforme acima fundamentado, impondo-se a manutenção do laudo pericial, o qual, como bem destacado na decisão recorrida, se encontra escorreito e demonstra de forma pertinente e suficiente os haveres devidos pela retirada do sócio da sociedade em razão do óbito.

No tocante, urge destacar que a perícia decorrente do trabalho realizado por perito de
“confiança do juízo possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica”
, além de que
“ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC”
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RETIRADA DE SÓCIA DA SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOCUMENTOS DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. TRABALHO TÉCNICO LIMITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
TÉCNICA GOODWILL. JUROS DE MORA. ART. 1.031, § 2º, CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do expert judicial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito de confiança do juízo, possui elevado grau de importância para o desenrolar da causa, somente podendo ser afastada diante de elemento probatório com igual ou superior teor de confiança e técnica.
2.
A
apresentação de documentos, incluído laudo técnico formulado por profissionais contratados pela parte, deve ocorrer no momento oportuno, qual seja, na fase probatória, a fim de que sejam devidamente analisados pelo d. Juízo e eventualmente rebatidos pela parte contrária.
3.
Ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se basear no acervo objeto de apreciação pelo perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados de forma extemporânea, quando não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC.
4. Presume-se que o perito judicial é isento de parcialidade e distante dos interesses das partes, de tal modo que a alegação de que tenha favorecido uma das partes depende de prova robusta e inequívoca. 5.
Não há como anular o trabalho pericial realizado com limitação de documentos que o perito julgava como principais para a análise técnica do caso e, embora solicitados, não foram apresentados pela parte.
6. A retirada de sócia da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (?Goodwill?). Não há que se afastar a técnica ?Goodwill? da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade, conforme entende a jurisprudência. 7. A jurisprudência do c. STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2º, do CC, aplicável por analogia. 8. A correção monetária tem como objetivo a manutenção do real valor da moeda, razão pela qual deve ter como termo inicial de incidência a data da dissolução da sociedade. 9. Recurso dos réus desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido.”
(TJDF 00349032520158070015 DF 0034903-25.2015.8.07.0015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1.
Segundo o arts. 434, caput, e 435, caput e parágrafo único, do CPC, é admitida a juntada de novos documentos pela parte Autora posteriormente à petição inicial, se destinada a contrapor à documentação apresentada pela contraparte, desde que o faça no tempo adequado.
2.
Se o liquidante pretendia a juntada de novos documentos para contrapor-se a documentos juntados pela parte Ré em contestação, deveria tê-lo feito no momento processual oportuno (réplica), mas somente veio requerer a sua juntada posteriormente à apresentação do laudo pericial, ao fim da instrução probatória. Operou-se, portanto, a preclusão
, o que inviabiliza a juntada de documento em momento processual posterior. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.”

(TJ-DF, Acórdão 1434757, 07237727820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022)

(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023